Tribunal: STF
Processo: RE 1546292
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. ITBI. Desincorporação de parte do patrimônio de pessoa jurídica. Imunidade Tributária. ART. 156, § 2º, i, DA CF. Inaplicabilidade. Desoneração a partir dos arts. 36, parágrafo único, e 37, caput, do CTN. Matéria Infraconstitucional. Inviabilidade da Análise no Recurso Extraordinário. Não Provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário.



2. Discute-se a possibilidade de aplicação da imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, em relação à desincorporação de parte do patrimônio de empresa.



3. A parte agravante argumenta que não é necessário interpretar a legislação infraconstitucional, sendo a matéria alegada no extraordinário eminentemente constitucional, e nem depender do exame de provas, já que todos os fatos são incontroversos.



II. Questão em discussão



4. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, se aplica à desincorporação de parte do patrimônio de empresa.



III. Razões de decidir



5. A imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, expressamente limita a desoneração tributária às situações de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital ou decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, atos que não se confundem com a simples desincorporação de parte do patrimônio da empresa.



6. Eventual desoneração do ITBI no caso dos autos poderia ter fundamento na interpretação dos arts. 36, parágrafo único, e 37, caput, do CTN, providência inviável em sede de apelo extremo, em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



IV. Dispositivo



7. Agravo regimental não provido.